Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição do r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra ANTÔNIO CÉSAR PATRÍCIO DOS SANTOS, ora paciente. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/03/2022, pela suposta prática do delito de furto qualificado pela fraude. Acrescenta que a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, na audiência de custódia e que, posteriormente, a segregação foi ratificada e mantida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal de Sobradinho/DF. Insurge-se o ilustre impetrante contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando que a medida é desproporcional quando comparada com o crime que está sendo imputado ao paciente, cometido sem violência ou grave ameaça. Argumenta que a prisão possui caráter de antecipação de pena, situação que tem sido rechaçada pelo sistema processual, em vista do princípio da não culpabilidade. Assevera, ainda, que não existe risco à ordem pública; que há meras conjecturas quanto à possibilidade de reiteração delitiva, situação que não pode ser atestada pelo fato de o paciente já ter respondido a outro processo criminal; que não há indícios que demonstrem risco à instrução criminal; que ao paciente deve ser estendida a liberdade provisória concedida ao codenunciado Francisco Oliveira da Silva, por analogia ao disposto no art. 580 do CPP. Ao fim, requer o deferimento da liminar, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a imposição de monitoração eletrônica. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme consta dos autos do inquérito policial (autos no 0702622-55), o ora paciente foi preso em flagrante em 10/03/2022, após perseguição policial em via pública, ocorrida na sequência de uma tentativa de furto mediante fraude no interior de um supermercado (ID 117968055). Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, consoante os fundamentos a seguir transcritos (ID 118011068): “Segundo elementos de informação colhidos no APF, os autuados Antônio e Francisco Siriano teriam abordado a vítima Edilson em um caixa eletrônico localizado no supermercado Bela Via, em Sobradinho, e, mediante fraude, teriam subtraído o cartão bancário de Edilson. Tão logo isso aconteceu, a vítima, com o auxílio de um cunhado seu, percebeu o ocorrido. Pessoas que estavam no supermercado saíram, então, no encalço de Antonio e de Francisco Siriano, os quais ingressaram em um veículo Palio, dirigido por Francisco Oliveira. Ao manobrar para sair do local, Francisco Oliveira colidiu com um veículo Gol. Seguiu-se então uma perseguição pelas ruas de Sobradinho e pela BR 020, com a participação de uma policial militar que passava pelas imediações do mercado e viu o ocorrido. Esta policial deu ordem de parada para os conduzidos e eles desobedeceram e continuaram em fuga. Em dado momento, o motorista do veículo Gol conseguiu fechar a passagem do veículo Palio e os três autuados desceram do carro e seguiram fugindo a pé. O motorista do Gol teria conseguido alcançar Francisco Oliveira e houve luta corporal envolvendo faca. Francisco Oliveira teria tentado atingir o motorista do Gol, mas ele, Francisco Oliveira, acabou ferido e está hospitalizado. Os outros dois atuados foram detidos. Pelo que se vê dos autos, Francisco Siriano tem condenação no DF por falsa identidade e condenação nos Estados de Goiás e São Paulo, estando em cumprimento de pena em regime aberto no Estado de São Paulo (execução iniciada em 2021). Antônio tem sentença condenatória por crimes de furto qualificado (7x) e organização criminosa (autos 0704869.2020), a qual está em sede de apelação. Já Francisco Oliveira não responde a nenhum procedimento criminal e é primário. No presente caso, verifica-se que a gravidade do fato objeto do APF extrapola aquela que é comum ao furto, pois se trata de furto qualificado pelo concurso e pela fraude, com aparente planejamento e divisão de funções entre os autuados. Quanto aos autuados Francisco Siriano e Antônio, há ainda reiteração delitiva, a indicar que o risco deles, em liberdade, continuarem praticando infrações penais dessa natureza. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado. Já em relação ao autuado Francisco Oliveira, é de se levar em conta a sua absoluta primariedade, pois ele não responde a qualquer procedimento. Além do mais, a imputação ao autuado de tentativa de homicídio precisa ser mais bem esclarecida. Ponderadas tais nuances, concluo que, quanto a Francisco Oliveira, há outras medidas cautelares diversas da prisão aptas a acautelar a ordem pública e o processo, especialmente a obrigação de manter endereço atualizado, a proibição de contato com vítimas e testemunhas e a proibição de frequentar o local dos fatos (Supermercado Bela Via, em Sobradinho). Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTÔNIO CÉSAR PATRÍCIO DOS SANTOS (...) e de FRANCISCO SIRIANO SOARES (...), com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal”. Nos autos no 0702828-69, foi formulado pedido de revogação da prisão do paciente. Contudo, o d. Juiz da MM. Vara Criminal de Sobradinho indeferiu o pleito, ancorado nas seguintes razões (ID 118837148): “Compulsando os autos, em especial os associados, divisa-se a presença dos pressupostos necessários à medida constritiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do requerente baseou-se na defesa da ordem pública, considerando os fatos a ele atribuídos, prática de crime patrimonial e de falso, em concurso de agentes. Verificando a decisão que decretou a custódia preventiva do requerente, nota-se que a ordem judicial se encontra devidamente fundamentada, com a indicação dos requisitos necessários à sua adoção, especialmente, para a salvaguarda da incolumidade pública, diante da concreta possibilidade de reiteração delitiva. Com efeito, pelos documentos associados, pode-se perceber que o requerente ostenta antecedentes criminais, por crime doloso, em que foi condenado, estando a sentença no aguardo do trânsito em julgado, além de ostentar diversos inquéritos policiais, de modo que se evidencia, num juízo de prelibação, personalidade voltada para a senda delitiva. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. (...) Cumpre-se ressaltar que, quanto à tese de extensão de efeitos de liberdade provisória concedida a coautor, o não cabimento, na medida em que a matéria envolve circunstâncias pessoais e não objetivas quanto ao fato da causa. Por outro lado, quanto à tese de homogeneidade da prisão, a análise se mostra açodada, na medida em que, ciente dos caracteres distintivos da custódia, a viabilidade de imposição de regime menos gravoso não fica adstrito à conjugação da cautelaridade, de sorte que, se não evidenciada, parte-se para o juízo de reprovação. Por derradeiro, dos elementos apresentados nos autos, não se divisa como suficiente imposição de medida cautelar diversa da prisão que possa resguardar a incolumidade pública”. Como se observa, é contra a referida e r. decisão que se volta a presente impetração. Descendo ao exame do caso posto para julgamento e a despeito do esforço retórico empreendido pela d. defesa técnica, tenho para mim que a prisão preventiva que fora decretada conta o paciente, ao menos nessa análise perfunctória, satisfaz os requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Com efeito, a lei penal comina ao delito atribuído ao paciente sanção corporal máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, além de existir indícios suficientes de autoria e de materialidade. Assim, o quadro indiciário desenhado até o momento é suficiente para lançar fundadas suspeitas no sentido de que o paciente teria de fato incorrido na conduta delitiva que lhe é atribuída. Noutro giro, colhe-se da r. decisão impugnada que o periculum libertatis veio fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública, considerando não apenas a gravidade do suposto delito – e das consequências ocorridas no caso concreto, que ensejaram risco à coletividade em razão da perseguição em via pública -, como também na probabilidade de reiteração delitiva. Na verdade, não se trata de mero exercício de futurologia, ao contrário do que alega o ilustre impetrante, mas de risco advindo do histórico criminal do paciente, a demonstrar o seu constante envolvimento com condutas aptas ao enquadramento em tipo delitivo. Conforme consignado na r. decisão combatida, o paciente ostenta condenação recente por furto qualificado e organização criminosa, além de registros de diversas ocorrências policiais. Nesse particular, é preciso ressaltar que o histórico do paciente é um dado capaz de legitimar a necessidade da prisão preventiva, dispensando até mesmo a caracterização de reincidência. Conforme orientação sedimentada pelo c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por fim, não existe qualquer fundamento para a aplicação do art. 580 do CPP, ainda que de forma analógica. Referida disposição legal dispõe que “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Por certo, aludido dispositivo não ampara a soltura do paciente em razão da liberdade provisória concedida ao codenunciado, na medida em que a análise é feita justamente com base nas condições pessoais do agente. Afigura-se também importante ficar consignado que o ilustre representante do Ministério Público, em 22/03/2022, ofereceu denúncia contra os investigados, imputando ao ora paciente a prática do delito tipificado no art. 155, § 4°, inc. II e IV, do Código Penal (ID 119202906). Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os presentes autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.